Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO A SERVIDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. AFASTADA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é legítima a exigência de abertura de inventário ou comprovação da transmissão da herança para a cobrança de ressarcimento de valores pagos a servidor após o seu falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o espólio apenas responde pelas dívidas do falecido, e que este não possuía mais personalidade jurídica quando de seu falecimento e recebimento de valores pelo Distrito Federal, não se trata de dívida imputável ao espólio, mas aos próprios herdeiros.
4. Não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição do processo diante da inexistência de inventário ou comprovação da transmissão da herança, porque a demanda de ressarcimento passou a ser direcionada aos próprios sucessores, nos termos do artigo 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. É possível o direcionamento da ação de ressarcimento em face dos próprios herdeiros em virtude do recebimento indevido de valores após a morte do servidor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884 e 885.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.805.473/DF. Acórdão no 1718398 da Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.